Tribunal: TJES
Processo: 5000324-95.2019.8.08.0047
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000324-95.2019.8.08.0047

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

PARTE RE: EXPRESSA CONSTRUCOES LTDA - ME

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA –
EXECUÇÃO FISCAL – CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO MUNICÍPIO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO OBJETO DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PARTE DO CRÉDITO ADIMPLIDA E PARTE DO CRÉDITO DECLARADA INEXIGÍVEL –

SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Ao julgar o recurso de apelo nos autos da ação de consignação em pagamento nº 0015121-11.2012.8.08.0047, a e. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira manteve a sentença que reconheceu expressamente, a irregularidade na autuação do Fisco Municipal na lavratura do auto de infração que embasa a CDA executada – por ter embutido na base de cálculo do ISSQn devido pela executada o preço dos materiais utilizados na obra - e extinguiu o crédito no que ultrapassou o valor consignado pela contribuinte naquela demanda.

2. Forçoso concluir, portanto, que parte do crédito decorrente da CDA em execução foi adimplido pela contribuinte (mediante consignação em pagamento) e a outra parte foi declarada inexigível por sentença transitada em julgado (também nos autos da ação de consignação em pagamento), o que afasta o interesse de agir do ente municipal nesta execução fiscal.

3. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
da remessa e passo ao seu exame como segue.

MUNICÍPIO DE
SÃO MATEUS

ajuizou ação de execução fiscal em face de
EXPRESSA CONSTRUÇÕES LTDA. ME
com fundamento nas CDA de n.º 00031456/2016, decorrente do Auto de Infração nº 008/2015.

Em exceção de pré-executividade, a executada pleiteia a extinção da demanda executiva à alegação de que foi reconhecida, através dos autos de nº 0015121-11.2012.8.08.0047, a inexigibilidade da CDA que lastreia a presente execução, notadamente pela incorreção da base de cálculo utilizada pelo Município de São Mateus para calcular o tributo.

A sentença acolheu a referida alegação e julgou extinto o pedido de execução com base na CDA nº 00031456/2016, em razão da falta de interesse processual, com fundamento nos artigos 485, inciso VI, e 803, inciso I, ambos do CPC e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios.

Com efeito, ao julgar o recurso de apelo nos autos da ação de consignação em pagamento nº 0015121-11.2012.8.08.0047, a e. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira manteve a sentença que reconheceu expressamente, a irregularidade na autuação do Fisco Municipal na lavratura do auto de infração que embasa a CDA executada – por ter embutido na base de cálculo do ISSQn devido pela executada o preço dos materiais utilizados na obra - e extinguiu o crédito no que ultrapassou o valor consignado pela contribuinte naquela demanda.

Forçoso concluir, portanto, que parte do crédito decorrente da CDA em execução foi adimplido pela contribuinte (mediante consignação em pagamento) e a outra parte foi declarada inexigível por sentença transitada em julgado (também nos autos da ação de consignação em pagamento), o que afasta o interesse de agir do ente municipal nesta execução fiscal.

A verba honorária foi adequadamente fixada, nos exatos termos do art. 85 do CPC.

Não vejo, pois, motivo para alteração da conclusão da sentença em análise.

Ante o exposto, em reexame necessário,
CONFIRMO
a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.